Tribunal: TJSP
Processo: 1007006-36.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Queda em via pública – Pretensão à indenização por danos morais e materiais – Dever da administração de zelar pela manutenção do local – Descumprimento – Presença de nexo de causalidade entre o acidente e o dano – Responsabilidade civil configurada (artigo 37, §6o, da Constituição Federal) – Dano moral – Volume fixado com razoabilidade –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Queda em via pública – Pretensão à indenização por danos morais e materiais – Dever da administração de zelar pela manutenção do local – Descumprimento – Presença de nexo de causalidade entre o acidente e o dano – Responsabilidade civil configurada (artigo 37, §6o, da Constituição Federal) – Dano moral – Volume fixado com razoabilidade – Afastamento, no entanto, da condenação relativa aos danos materiais – Ausência de comprovação – Honorários advocatícios arbitrados adequadamente – Pedido julgado procedente em parte – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.